Tribunal: CARF
Processo: 19515.720250/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720250/2017-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1004-000.008 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1004-000.007, de 08 de
abril de 2024, prolatada no julgamento do processo 19515.720249/2017-10, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão proferido por colegiado de
primeira instância de julgamento, o qual decidiu pela improcedência da impugnação do
contribuinte em epígrafe.
Na origem, contra a pessoa jurídica lavrou-se auto de infração de multa isolada,
calculada a 50% (cinquenta por cento) das estimativas mensais da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) confessadas em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais,
mas não recolhidas pelo sujeito passivo..
A exigência de ofício se fundamenta no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720250/2017-44
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1004-000.008 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720250/2017-44

Naquele primeiro apelo recursal, o contribuinte alegou que antes do início do
procedimento fiscal incluíra as referidas estimativas em programa especial de parcelamento, nos
termos da Lei n° 12.996, de 18 de junho de 2014, razão pela qual mostrava-se descabida a
exigência de ofício.
No curso da ação fiscal, e também na peça impugnatória, o contribuinte
esclareceu que as estimativas em questão não foram admitidas no parcelamento quando de sua
consolidação, motivo pelo qual a pessoa jurídica formulou pedido para que a dita consolidação
fosse revisada.
Dada a fase avançada em que se encontrava o procedimento de fiscalização, sem
que a Administração Tributária ainda houvesse se manifestado quanto ao pedido de revisão
citado, a autoridade fiscal lavrou o auto de infração da multa isolada.
Na impugnação, o contribuinte também se insurgiu contra a concomitância da
multa a si infringida com a multa de mora que, além dos juros, diz haver acrescido
espontaneamente ao valor principal das estimativas, quando da tentativa de inclui-las no
parcelamento. Invocou, para tanto, a Súmula CARF n° 105.
Apreciadas todas as alegações do contribuinte, o colegiado de primeira instância
prolatou acórdão, que recebeu a seguinte ementa:
MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL DE CSLL. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
Nos casos de lançamento de ofício é aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o
valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido (mesmo após o encerramento do
exercício e ainda que seja apurado prejuízo fiscal no ano-calendário).
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
A
MULTA
DE
MORA.
POSSIBILIDADE.
A multa isolada, devida pela inexistência ou insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal do imposto, e a multa de mora, devida pela intempestividade do recolhimento do
tributo devido, têm hipóteses de incidência distintas.
Intimada daquela decisão, o contribuinte formulou Recurso Voluntário no trintídio
legal, suscitando, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, pois no momento de sua
lavratura as estimativas encontravam-se com suas exigibilidades suspensas.
Suscita a Recorrente, de outra banda, que o acórdão recorrido também padeceria
de nulidade, pois incorreu em cerceamento de direito de defesa e em supressão de instância, já
que o colegiado não analisou os documentos e informações que provariam o parcelamento
integral dos débitos que deram origem à autuação.
No mérito, a Recorrente se socorre de precedentes deste Conselho para defender a
insubsistência do lançamento de ofício, pois, assim como alegara na impugnação, promovera o
parcelamento das estimativas antes do início da ação fiscal.
Revisita a Recorrente, ainda, a alegação contrária à cumulação da multa isolada
com a de mora.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1004-000.008 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720250/2017-44

Requer, preliminarmente, que se declare nula a decisão recorrida, para que em
novo julgamento o colegiado de primeira instância se manifeste conclusivamente sobre a
inclusão das estimativas em questão naquele programa de parcelamento.
Não acatada sua pretensão preliminar, requer provimento ao Recurso, para que
sejam canceladas as exigências de ofício, pelas razões declinadas.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Como as alegações preliminares se confundem com as de mérito, tratá-
las-ei em conjunto.
A Lei n° 12.996, de 2014, reabriu prazo de adesão ao parcelamento de
que trata a Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
É incontroverso que a primeira tentativa do contribuinte, de incluir as
estimativas naquele parcelamento, antecedeu ao início do procedimento
fiscal e restou frustrada.
Também não se discute o fato de que o pedido de revisão da
consolidação do parcelamento em questão aguardava por ato da
Administração, o que não veio a se materializar antes da lavratura do
auto de infração da multa isolada.
Por seu turno, as estimativas mensais encontravam-se plenamente
constituídas por confissão de dívida, já que declaradas em DCTF.
Contudo, a Lei n° 11.941, de 2009, não conferiu qualquer efeito
suspensivo à eventual indignação do contribuinte pela não aceitação de
débitos por ele listados quando da consolidação.
Nem mesmo a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 22 de julho de
2009, alterada por tantas outras, que disciplina o parcelamento instituído
pela Lei n° 11.941/2009, deu ao pedido de revisão de consolidação o
efeito pretendido pela Recorrente.
A propósito, naquele ato conjunto se previu recurso administrativo tão
somente em razão da exclusão do contribuinte do parcelamento (art. 23),
sendo à tal irresignação dado o efeito suspensivo.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1004-000.008 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720250/2017-44

Já a Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.064, de 30 de julho de 2015,
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos sujeitos passivos
para a consolidação dos débitos no pagamento ou no parcelamento de
que trata o art. 2o da Lei n° 12.996, de 2014, dentre eles a possibilidade
de que a consolidação seja revisada a pedido do contribuinte (art. 11),
sem qualquer menção a efeito suspensivo.
Por sinal, o ato conjunto do parágrafo anterior somente prevê efeito
suspensivo quando da apresentação de manifestação de inconformidade
do contribuinte em razão de indeferimento, pela RFB, dos créditos de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL (art. 13).
Enfim, o pedido de revisão da consolidação apresentado acaba por reger-
se pela Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que em seu art. 61
expressamente dispõe que “salvo disposição legal em contrário, o recurso
não tem efeito suspensivo”.
Sendo assim, as estimativas não se encontravam com suas exigibilidades
suspensas, posto que sequer estavam efetivamente inclusas naquele
parcelamento e o recurso apresentado não produziu tal efeito.
A decisão recorrida, por sua vez, não questionou a suspensão, afirmando,
categoricamente, que o parcelamento não extingue o crédito tributário,
não se podendo, portanto, afastar a incidência da multa isolada (grifos
nossos):
As razões de defesa não se insurgem quanto à imputação fiscal das estimativas
não terem sido recolhidas ao tempo em que devidas, invocando, por outra via, o
fato delas terem sido indicadas para adimplemento no parcelamento especial
denominado “Refis da Copa” (Lei no 12.996, de 2014).
Ocorre que a legislação de regência exige o pagamento das estimativas (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o), enquanto o parcelamento, embora suspenda a
exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151 Código Tributário
Nacional, não o extingue, a ver pelo rol das extinções elencadas no artigo 156
deste codex. Enfim, o descumprimento da obrigação do recolhimento oportuno
das estimativas resta configurado, atraindo a incidência da multa isolada.
Ou seja, o colegiado de primeira instância considerou irrelevante o fato
de as estimativas terem sido objeto do parcelamento, permanecendo
aplicável a penalidade.
Deste modo, as nulidades da autuação fiscal e da decisão recorrida
suscitadas não se sustentam, nos termos em que aduzidas pela
Recorrente.
É preciso contar, por dever de lealdade e por amor ao debate, que a Lei
11.941, de 2009, em seu art. 35, alterou o art. 14 da Lei n° 10.522, 19 de
julho de 2002, nele incluindo o inciso VI, que veda o parcelamento de
estimativas do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1004-000.008 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720250/2017-44

Todavia, o art. 36, II, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 2009, é
taxativo ao afastar a aplicação do art. 14 da Lei n° 10.522/2002 aos
parcelamentos regulados pelo ato conjunto (grifos nossos):
Art. 36. Aos parcelamentos de que trata esta Portaria:
I – omissis
II - não se aplica o disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.964, de 2000, no art.
14 e no § 2o do art. 14-A da Lei no 10.522, de 2002, e no § 10 do art. 1o da Lei no
10.684, de 2003.
Salvo alguma causa impeditiva diversa e aqui desconhecida, a conclusão
a que se chega é que a Recorrente teria exercido adequadamente o direito
de incluir as estimativas no programa de parcelamento de que trata a Lei
n° 11.941/2009, regulado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6/2009,
as quais, por alegado inadimplemento, deram azo ao lançamento da
multa isolada.
Contudo, não se pode usurpar, no contencioso, a competência da
autoridade administrativa de decidir sobre o pleito do contribuinte em
sede de revisão de consolidação de parcelamento.
O que aqui se pretende é colocar todas as “cartas na mesa”, de modo a se
chegar a um deslinde que preserve a boa fé e alimente a confiança entre
as partes.
Tal desiderato pode ser alcançado mediante ateste de que as tais
estimativas foram, ao fim e ao cabo, admitidas, ou não, no programa de
parcelamento em questão, ou em outro que veio a servir de alternativa
legalmente estipulada.
Ocorre que em 2 de abril de 2024, com o processo em pauta de
julgamento, sobreveio notícia de que o mesmo fora incluso em acordo de
transação (fl. 260):
A par de cumprimentá-los, conforme documentado no processo
13031.011564/2023-57, diante da inclusão do processo em epígrafe em acordo
de transação celebrado com o Grupo Estre, solicito o encaminhamento dos autos
à Equipe Nacional de Transação de Créditos Tributários.
RAFAEL O. AKAMA
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Nada mais foi dito ou alimentado neste processo pela autoridade fiscal.
Aqui, nem mesmo há comprovação de que a autuada componha o
referido “Grupo Estre”.
Ressalve-se que o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF,
é disciplinado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de 12 de janeiro
de 2023, a qual estabelece, no § 6o do art. 7o “o requerimento de adesão
apresentado validamente suspende a tramitação dos processos
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1004-000.008 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720250/2017-44

administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação
enquanto o requerimento estiver sob análise” (destacou-se).
Ao mesmo tempo, no caput do citado art. 7o, consta que a “formalização
do acordo de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo
contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do litígio
administrativo a que se refere”.
Assim, uma eventual inclusão dos débitos deste processo em acordo de
transação efetivamente formalizado importaria renúncia ao contencioso,
tornando inócuas quaisquer outras medidas dispostas neste voto.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência, para que, inicialmente, a Equipe Nacional de Transação
de Créditos Tributários, da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, adote as providências cabíveis quanto à adesão do contribuinte ao
PRLF. Formalizado o acordo contemplando os débitos deste processo,
restará caracterizada a desistência do Recurso Voluntário, hipótese em
que estes autos não deverão retornar ao CARF.
Caso não se confirme a inclusão dos débitos destes autos em acordo de
transação, ou na hipótese do acordo não vir a ser formalizado, a Equipe
Nacional de Transação de Créditos Tributários deverá remeter este
processo à unidade de circunscrição do sujeito passivo, para que a
autoridade fiscal se pronuncie quanto à inclusão das estimativas mensais
devidas pelo contribuinte em 2012 no programa de parcelamento de que
trata a Lei n° 11.941/2009, ou em programa superveniente diverso, bem
como informe a situação do parcelamento ativo, caso haja. Concluídas as
verificações, a autoridade fiscal delas notificará o sujeito passivo, para
que no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste, devendo, após o decurso do
referido prazo, o processo ser remetido ao CARF para conclusão do
julgamento.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1004-000.008 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720250/2017-44

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 264
DF CARF MF
Original